Tribunal: TJES
Processo: 5000935-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão de descontos se sopesarmos ser a agravante pessoa idosa, simples e de parcos rendimentos, sendo possível admitir sua hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, considerando à dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC, especialmente pela parte autora ter anuído à contratação de empréstimo consignado, opção indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000935-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RAQUEL LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Raquel Lima de Carvalho irresignada com a decisão que, no bojo da ação n. 5028989-55.2022.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que lhe “foi vendido um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum” e, em vista disto, além de não ter um termo final para pagamento da dívida, já pagou muito além do que deveria, notadamente em virtude da aplicação de juros superiores a taxa de mercado.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais efetuados no seu beneficio previdenciário.

Com a inicial vieram diversos documentos.

A despeito de intimado, o Banco BMG deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 5250071.

Eminentes Desembargadores, vislumbro motivos suficientes para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária e sopesando a ausência de manifestação nesta instância recursal do Banco BMG é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão dos descontos como almejado pelo recorrente.

Destaco desde já que a agravante não combate a contratação em si, vez que assume ter realizado negócio jurídico com o banco.

No entanto, sustentou que ão lhe fora dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, tendo sido, equivocadamente, contratado um cartão de crédito consignado, cujo desconto em folha limitava-se ao valor mínimo da fatura do cartão, quando em verdade buscava um empréstimo consignado.

Relatou que a quantia contratada foi de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e desde fevereiro de 2017 foi feito o desconto de sessenta e oito parcelas de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), postura que consubstanciou no adimplemento de R$ 3.185,80 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), montante este apto a revelar já ter sido pago a quantia principal mais juros.

Assim, conquanto tenha sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Esta conclusão ganha relevante atenção se sopesarmos a agravante ser pessoa idosa, simples e de parcos rendimentos, sendo possível admitir sua hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, considerando à dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC, especialmente pela parte autora ter anuído à contratação de empréstimo consignado, opção indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado.

Este cenário é capaz de demonstrar a probabilidade do direito. O perigo de dano é perceptível diante dos descontos já terem ultrapassado em muito o valor da contratação e, ainda, a realização dos descontos diretamente na fonte de renda da recorrente.

Ademais, diferente de como afirmado pelo magistrado originário, não vislumbro risco de irreversibilidade da demanda, uma vez que os descontos podem ser retomados tão logo haja decisão desfavorável a recorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para d
eferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante.